Tribunal: STF
Processo: RE 67156
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
'ALIMENTOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO'.
NÃO NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL, MAS A INTERPRETA RAZOAVELMENTE, O
ACÓRDÃO QUE SE RECUSA A ANULAR DECISÃO EM CAUSA DE ALIMENTOS PORQUE
O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SÓ SE PRONUNCIOU EM
TEMPO, POSTERIOR, CONCORDANDO COM A SENTENÇA FAVORAVEL AOS MENORES.
NÃO PROVOU O PAI E RÉU QUE DISSO LHE ADVIESSE PREJUIZO E NÃO INVOCOU
A IRREGULARIDADE VARIAS VEZES EM QUE FALOU NOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 273, 274 E 277 DE CPC. DISSIDIO NÃO COMPROVADO (SÚMULA N.
291).